Tribunal: TJSP
Processo: 2088728-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que, a pretexto de vícios inexistentes, pretende a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que, a pretexto de vícios inexistentes, pretende a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (EDcl no AgRg no REsp 1.490.961, HERMAN BENJAMIN).

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2088728-22.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
POUSADE
DISTRIBUIDORA
DE
COSMÉTICOS
LTDA,
é
embargado
PATRIMONIUM INCORPORADORA E GESTORA DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088728-22.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 21.198 - C
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração no 2088728-22.2019.8.26.0000/50001
Comarca:
Sorocaba 6a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Danilo Fadel de Castro
Embargante:
Pousade Distribuidora de Cosméticos Ltda.
Embargada:
Patrimonium Incorporadora e Gestora de Bens Ltda.
VOTO No 21.198
Embargos de declaração. Embargante que, a
pretexto
de
vícios
inexistentes,
pretende
a
modificação do decidido pelo acórdão embargado.
Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar,
não cabem declaratórios que embutem pedido
meramente
infringente.
“O simples
descontentamento da parte com o julgado não tem
o condão de tornar cabíveis os embargos de
declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida” (EDcl no AgRg no
REsp 1.490.961, HERMAN BENJAMIN).
Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração que se opõem
ao acórdão de fls. 69/80, assim ementado:
“Ação de exigir contas movida por sócia contra administradores de sociedade
limitada. Pedido liminar de arresto cautelar, para garantia do resultado efetivo
do processo, face a indícios de existência de sérios problemas financeiros da
sociedade (restrições creditícias, ajuizamento contra si de ações cíveis e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088728-22.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 21.198 - C
3
trabalhistas). Arresto deferido. Agravo de instrumento. Manutenção da decisão
recorrida na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Existência de 'fumus boni iuris'e 'periculum in mora'. Fato processual
superveniente indicativo da correção do deferimento do arresto: resultado
negativo das diligências de constrição de disponibilidades financeiras dos réus,
com consequente extensão da ordem de arresto a outros bens da sociedade
corré. Agravo de instrumento desprovido.” (fl. 70).
Aduz a embargante que o acórdão deixou de
examinar a questão de sua legitimidade passiva. Há prova muito tênue de seu
envolvimento nos fatos que motivaram o pedido cautelar de arresto. Isto foi
trazido na minuta de agravo de instrumento, mas não foi apreciado pelo
acórdão. Há, pois, omissão a sanar.

É o relatório.
Deixou o arrazoado dos declaratórios de impugnar o
que a própria embargante expõe acerca de o corréu Carlos Alberto Pereira
Faria ser seu sócio:
“... no que tange ao recebimento de pagamentos realizados vias cartões de
crédito e débito, as maquinetas utilizadas nessas operações indicam uma
terceira empresa como credora, a qual seja, a ré POUSADE
DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA., cujo sócio é o corréu
CARLOS, possuindo diversos protestos e dívidas não pagas.” (fl. 72, em
transcrição, feita no acórdão, do relatório da decisão de primeiro grau
agravada; grifei).
Esta circunstância, não negada, merecerá, por certo,
maior aprofundamento no curso da instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088728-22.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 21.198 - C
4
Por ora, em sede cautelar, há que se prestigiar a
decisão agravada, no combate à fraude contra credores. Para juízo de
cognição perfunctória, próprio das cautelares, a decisão está bem
fundamentada.
De todo o modo, os declaratórios não são a via
adequada para modificação do julgado (que é o que pretende, aparentemente,
a embargante), salvo na hipótese excepcional de existência de vício cuja
correção, por imperativo lógico, importe em modificação do anteriormente
decidido.
Assim, v. g., no Superior Tribunal de Justiça:
“1. Em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, o conhecimento
dos declaratórios pressupõe que a parte alegue a existência de pelo menos um
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. In casu, embora os embargantes mencionem a existência de omissão, afigura-
se nítido o propósito de rediscutir o mérito do julgado.
3. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de
tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida.
4. Ademais, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios em
virtude de mudança jurisprudencial, exceto quando houver omissão
proveniente de julgamento anterior de Recurso Especial repetitivo sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088728-22.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 21.198 - C
5
tema decidido (AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte
Especial, DJe 26.10.2016).
5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1490961,
HERMAN BENJAMIN).
Posto isso, rejeito os declaratórios.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator